Tribunal: TJSP
Processo: 2019985-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Fase de cumprimento de sentença. Determinação de penhora sobre 15% do faturamento da empresa agravante. Inexistência de indicação pela agravante de bens à penhora, bem como de localização de outros bens penhoráveis. Possibilidade de penhora sobre o faturamento, conforme a disciplina dos artigos 835, inciso X, e 866, do Código de Processo Civil. PEDIDO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Fase de cumprimento de sentença. Determinação de penhora sobre 15% do faturamento da empresa agravante. Inexistência de indicação pela agravante de bens à penhora, bem como de localização de outros bens penhoráveis. Possibilidade de penhora sobre o faturamento, conforme a disciplina dos artigos 835, inciso X, e 866, do Código de Processo Civil. PEDIDO ALTERNATIVO. Redução da penhora. Pretensão a redução do percentual de 15% para 5%. Acolhimento parcial. Percentual que deverá ser reduzido para 10% sobre o faturamento líquido, a fim de resguardar a atividade econômica da empresa. Precedentes TJSP e nesta Câmara. Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019985-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é agravante LOLI E CIA
LTDA ME, é agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE
ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DA REGIÃO DAS FLORES, DAS ÁGUAS E DOS
VENTOS SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019985-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12365
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2019985-23.2020.8.26.0000
Comarca: Jaguariúna (1a Vara Cível)
Agravante: Loli e Cia Ltda ME
Agravada: Cooperativa de Crédito e Investimento de Livre Admissão de
Associados da Região
Voto no 12.365
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Fase de
cumprimento de sentença. Determinação de penhora sobre 15% do
faturamento da empresa agravante. Inexistência de indicação pela
agravante de bens à penhora, bem como de localização de outros
bens penhoráveis. Possibilidade de penhora sobre o faturamento,
conforme a disciplina dos artigos 835, inciso X, e 866, do Código
de Processo Civil. PEDIDO ALTERNATIVO. Redução da
penhora. Pretensão a redução do percentual de 15% para 5%.
Acolhimento parcial. Percentual que deverá ser reduzido para 10%
sobre o faturamento líquido, a fim de resguardar a atividade
econômica da empresa. Precedentes TJSP e nesta Câmara. Recurso
parcialmente provido, com determinação.
Vistos.
Agravo
de
instrumento
interposto
contra
a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Marcelo Forli Fortuna que, em
ação monitória em fase de cumprimento de sentença, deferiu a penhora sobre
15% do faturamento da empresa agravante.
A empresa agravante aponta que não foram
esgotadas todas as formas menos onerosas para satisfação do crédito. Aduz
que o deferimento da penhora no percentual de 15% de seu faturamento se
mostra excessivo, a inviabilizar o exercício de sua atividade empresarial.
Requer a suspensão da decisão agravada e, alternativamente, a redução do
percentual de penhora de 15% para 5% do faturamento da empresa.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 13/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019985-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12365
3
Contraminuta apresentada às fls. 17/20.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre observar que todas as folhas
abaixo citadas são relativas aos autos de origem.
O recurso merece parcial provimento.
Determinada a penhora sobre 15% do faturamento
da empresa recorrente (fl. 225).
O artigo 866, do Código de Processo Civil
estabelece que, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-
os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito
executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de
empresa.
Por sua vez, o § 1o do mencionado dispositivo
ressalva que o Magistrado fixará percentual que propicie a satisfação do
crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício
da atividade empresarial.
Registre-se que, conforme a norma do artigo 805, do
Código de Processo Civil, a execução se fará de forma menos gravosa ao
devedor. Contudo, este tem que quitar sua obrigação, e se não o faz
voluntariamente, nem são localizados bens passíveis de penhora, lícito é que a
constrição recaia num percentual fixo sobre o faturamento da devedora, capaz
de satisfazer a execução e não inviabilizar economicamente a empresa.
Assim, diante da inexistência de indicação pela
agravante de bens à penhora, bem como ausente localização de bens aptos a
satisfazer o débito, nada obsta o deferimento da penhora sobre o faturamento
da empresa.
Contudo, o pedido alternativo de redução do
percentual a ser penhorado merece ser parcialmente acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019985-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12365
4
Assim, acompanhando as posições adotadas por esta
15a Câmara (além doutras Câmaras deste E. Tribunal), entendo suficiente que
a penhora incida sobre 10% (dez por cento) do faturamento líquido da
empresa agravante, e não 5% como pretendido, o que viabiliza a manutenção
das suas atividades e a solvência do débito.
A respeito:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PENHORA DE 20% DO FATURAMENTO REDUÇÃO PARA
5% Inexistindo comprovação de que a devedora possua bens
livres e penhoráveis suficientes à satisfação da dívida, viável a
penhora sobre seu faturamento Inteligência do art. 835, inc. X,
do CPC/15
Caso em que a constrição de 20% sobre o
faturamento líquido é elevado e pode conduzir à quebra da
devedora, devendo ser reduzida para 10% Recurso parcialmente
provido”. (TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento
2012297-10.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Walter
Fonseca, j. 30/03/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

PENHORA
SOBRE
FATURAMENTO POSSIBILIDADE - MEDIDA CONSTRITIVA
EXPRESSAMENTE PREVISTA NO ART. 866, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
-
TENTATIVAS
ANTERIORES
DE
SATISFAÇÃO DO CRÉDITO QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS -
INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR
ONEROSIDADE AO DEVEDOR - NECESSIDADE APENAS DE
REDUÇÃO DO PERCENTUAL PLEITEADO DE 20% (VINTE
POR CENTO) PARA 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O
FATURAMENTO LÍQUIDO DA AGRAVADA.
DECISÃO
REFORMADA
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJSP, 38a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
2288981-26.2019.8.26.0000,
Rel.
Des. Eduardo
Siqueira,
j.
30/03/2020).
“Agravo de instrumento
Execução de título
extrajudicial
Penhora no montante de 10% sobre o
faturamento mensal da empresa Ponderação entre o princípio da
satisfação do crédito e o princípio da menor onerosidade ao
devedor
Percentual do faturamento constrito que se revela
adequado e razoável Decisão mantida Recurso desprovido”.
(TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019985-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12365
5
2249324-77.2019.8.26.0000, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j.
25/02/2020).
No mesmo sentido a Jurisprudência desta E. 15a
Câmara:
“Agravo de instrumento. Ação monitória em fase
de cumprimento provisório de sentença. Decisão que determinou a
penhora de 30% do faturamento da empresa devedora. Percentual
deve propiciar a satisfação do crédito sem inviabilizar a atividade
empresarial. Documentos indicam dificuldade financeira. Redução
do percentual para 10%, até que existam outros elementos para a
verificação da situação econômica da empresa, após a elaboração
do plano de administração. Decisão reformada. Recurso
parcialmente
provido”.
(TJSP,
15a
Câmara
de
Direito
Privado, Agravo de Instrumento 2087617-03.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Elói Estevão Troly, j. 27/03/2020).
“PENHORA DE FATURAMENTO - Decisão do
juízo de primeiro grau deferindo sobre 10% do faturamento bruto
da executada - Cabimento - Inadmissibilidade de se considerar o
faturamento líquido, que pode ser manipulado ao talante do
devedor - Percentual de dez por cento (10%) que atende ao
princípio da continuidade da atividade empresarial e garante
satisfação do direito do credor em prazo razoável - Precedentes do
STJ e deste E. TJ/SP - Decisão mantida - Agravo de instrumento
desprovido”. (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento 2225188-50.2018.8.26.0000, Rel. Des. Mendes
Pereira, j. 13/02/2019,).
“JUSTIÇA GRATUITA Pedido formulado nesta
fase recursal A situação de hipossuficiência que os recorrentes
alegam não resta comprovada
Pedido indeferido, com
determinação e observação. AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação
de execução de título extrajudicial Decisão que defere pedido do
exequente de penhora de 10% do faturamento da executada, até o
valor do débito excutido
À míngua de bens penhorados ou
penhoráveis que garantam a instância executiva, correto o
deferimento da modalidade de penhora de faturamento Exegese
do art. 866 do Novo CPC - Redução do percentual descabida
Precedentes do C. STJ e desta Câmara - O percentual poderá ser
oportunamente elevado ou reduzido se assim resultar do
contraditório e do probatório - Decisão mantida - Recurso não
provido, com observação”. (TJSP, 15a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019985-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12365
6
Privado, Agravo de Instrumento 2223632-13.2018.8.26.0000, Rel.
Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 13/11/2018).
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, com determinação de redução da penhora para 10% sobre o
faturamento líquido da empresa agravante.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator